Tribunal: TJBA
Processo: 0123887-91.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0123887-91.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Jose Ramon T Domingues Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO A PROCESSOS EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção de execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. A municipalidade alega aplicação indevida do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 a processo ajuizado antes do julgamento do referido tema. Sustenta, ainda, que o débito ultrapassa o limite legal para caracterização de execução de baixo valor, tendo havido protesto da CDA, e invoca acordo de cooperação técnica firmado entre o CNJ e entes locais para viabilizar extinções seguras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Tema 1.184 do STF às execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao seu julgamento, mesmo sem modulação de efeitos; e (ii) estabelecer se a execução fiscal com valor superior ao definido em norma municipal, mas inferior ao parâmetro nacional do CNJ, pode ser extinta com fundamento na ausência de interesse de agir, considerando os princípios da eficiência administrativa e da racionalidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese de irretroatividade do Tema 1.184 deve ser afastada, pois não houve modulação de efeitos pelo STF, aplicando-se o precedente a processos pendentes, nos termos dos arts. 927, 1.039 e 1.040 do CPC. 4. A tese firmada no Tema 1.184 legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, sendo incorporada na Resolução CNJ nº 547/2024. 5. O critério objetivo definido pelo CNJ na Resolução nº 547/2024 prevalece sobre o limite estabelecido por norma municipal para fins de extinção de execuções paralisadas e inefetivas, visando à uniformização nacional do tratamento do passivo judicial. 6. A existência de Acordo de Cooperação Técnica não interfere na análise judicial da ausência de interesse de agir, tampouco suspende automaticamente os processos em trâmite. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0123887-91.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada Jose Ramon T Domingues. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator.